Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SOMATÓRIO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não merece acolhida a tese defensiva de absolvição dos crimes de furto qualificado, quando comprovado que o acusado em concurso com um menor praticou os crimes descritos na denúncia.
2. Deve-se conferir especial credibilidade às palavras das vítimas e testemunhas nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o delito tenha sido praticado na companhia de menor de 18 anos. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, na forma do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em face do quantum da reprimenda e da reincidência. Inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 ambos do Código Penal.
4. Devidamente fundamentada a r. sentença que manteve a prisão preventiva em razão da periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi dos crimes, pela reincidência, por se encontrar foragido, e estar sendo investigado por outros delitos, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. De ofício, reduz-se o somatório das penas de reclusão por conter pequeno erro material.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.